Tribunal: TJES
Processo: 5005331-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. VIZINHOS USUFRUEM DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO DA REDE JÁ EXISTENTE NO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Recorrido ajuizou a demanda em epígrafe postulando fosse a Recorrente obrigada a efetuar a ligação de energia elétrica em sua propriedade rural, alegando que todos os seus vizinhos a possuem, bem como haver realizado obras instalando poste e transformador, inexistindo motivos para a negativa do fornecimento de energia elétrica postulado.

II.
Na hipótese, verifica-se não constituir ônus desproporcional à Recorrente a extensão da rede à propriedade do Recorrido, porquanto a Concessionária não realizará obras de investimentos para tal, haja vista que se limitará à extensão da rede já existente no local para atingir o imóvel do Autor, não constando, inclusive, na negativa administrativa (Id. 1685639), fundamentação referente a eventual ônus financeiro que a Concessionária possa suportar em razão do pedido de ligação.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005331-44.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANTONIO DOS SANTOS VENTURA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. VIZINHOS USUFRUEM DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO DA REDE JÁ EXISTENTE NO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Recorrido ajuizou a demanda em epígrafe postulando fosse a Recorrente obrigada a efetuar a ligação de energia elétrica em sua propriedade rural, alegando que todos os seus vizinhos a possuem, bem como haver realizado obras instalando poste e transformador, inexistindo motivos para a negativa do fornecimento de energia elétrica postulado.

II.
Na hipótese, verifica-se não constituir ônus desproporcional à Recorrente a extensão da rede à propriedade do Recorrido, porquanto a Concessionária não realizará obras de investimentos para tanto, haja vista que se limitará à extensão da rede já existente no local para atingir o imóvel do Autor, não constando, inclusive, na negativa administrativa (Id. 1685639), fundamentação referente a eventual ônus financeiro que a Concessionária possa suportar em razão do pedido de ligação.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
(Id. 1685641, Pág 5) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido de tutela de urgência,
proposta por
ANTONIO DOS SANTOS VENTURA
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela
,
para

determinar a ligação de energia na propriedade rural do Recorrido
.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que, segundo a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL,
“a distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras não enquadrados no art. 47.”

Postula, neste contexto, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento recursal.

Com vistas a integrar o fundamento do presente Voto, relaciona-se abaixo o
decisum
(Id. 4601602), que indeferiu

o pedido de concessão de efeito suspensivo,
in verbis:

DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que o Recorrido ajuizou a demanda em epígrafe postulando fosse a Recorrente obrigada a efetuar a ligação de energia elétrica em sua propriedade rural, alegando que todos os seus vizinhos a possuem, bem como haver realizado obras instalando poste e transformador, inexistindo motivos para a negativa do fornecimento de energia elétrica postulado.

Por sua vez, o Juízo
a quo
deferiu o pleito de concessão de tutela de urgência, determinando que a Recorrente efetuasse a ligação de energia elétrica na propriedade rural do Recorrido, ensejando o presente Recurso.

Com efeito, as fotografias apresentadas pelo Recorrido (Id nº 1685636/37), demonstram que há energia elétrica em torno do seu imóvel rural, ou seja, existe infraestrutura no local que permite a ligação da energia elétrica, não tendo a Recorrente demonstrado o contrário, razão pela qual não existem motivos para a suspensão do efeito da Decisão agravada.

Isto posto em juízo de retratação autorizado pela regra do § 2º, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, reconsidero integralmente a Decisão Monocrática recorrida, para reconhecer a tempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, conforme a fundamentação retro aduzida.

Intimem-se, notadamente, a parte recorrida para fins de contrarrazões.

Publique-se na íntegra.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria para

julgamento do Agravo de Instrumento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, analisando os autos, não verifico elementos capazes de modificar o entendimento firmado no bojo da supracitada Decisão, alusivo à extensão da rede elétrica à propriedade do Recorrido.

Isto porque, não constitui ônus desproporcional à Recorrente a extensão da rede à propriedade do Recorrido, porquanto, como enfatizado no
decisum
supracitado,
as fotografias apresentadas pelo Recorrido (Id nº 1685636/37), demonstram que há energia elétrica em torno do seu imóvel rural, ou seja, existe infraestrutura no local que permite a ligação da energia elétrica, não tendo a Recorrente demonstrado o contrário, razão pela qual não existem motivos para a reforma da Decisão agravada.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supracitada
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO DE VISTA - DIVERGIR

Rememoro tratar-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
ANTÔNIO DOS SANTOS VENTURA
,

deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, determinando
“a ligação de energia elétrica na propriedade do autor pela requerida”

(fl. 35 do processo de origem, já digitalizado).

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso, assinalando que
“
não constitui ônus desproporcional à Recorrente a extensão da rede à propriedade do Recorrido, porquanto, como enfatizado no
decisum
supracitado, as fotografias apresentadas pelo Recorrido (Id nº 1685636/37), demonstram que há energia elétrica em torno do seu imóvel rural, ou seja, existe infraestrutura no local que permite a ligação da energia elétrica, não tendo a Recorrente demonstrado o contrário, razão pela qual não existem motivos para a reforma da Decisão agravada
”.

Nesse contexto, pedi vista dos presentes autos eletrônicos para analisar com mais acuidade a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado.

Inicialmente, menciona-se que o agravado ingressou em juízo narrado ser proprietário de um imóvel rural, e que
“efetuou abertura de estrada, plantou cafés, fez distribuição de água, adquiriu novas mudas de cafés, e necessita de energia para efetuar a irrigação destes e demais frutos”
(fl. 03).

Assinalou que
“no local, já existe transformador de energia e um relógio de medição, já custeado pelo requerente, para subsistência de sua sede, mas em virtude de distância, necessita de um novo padrão, onde a energia ficaria mais próxima para distribuição”
(fl. 03).

Consta da inicial, ainda, que o requerente adquiriu um poste padrão e recebeu orientação do vendedor para instalação do padrão dentro das normas técnicas, pleiteando à requerida a
“ligação nova e/ou extensão de rede”,
a qual entendeu faltar documentos que comprovem a propriedade, bem como informou que deveria ser tomadas as providências do artigo 48 da Resolução Normativa nº 414/2010 (fl. 03).

O requerente asseverou que é proprietário do imóvel, que não se trata de local de preservação, que todos os imóveis vizinhos são abastecidos de energia e que necessita de ligação nova para
“dar continuidade ao plantio de cafés e demais culturas agrícolas”
(fl. 05), pleiteando, assim, tutela de urgência nesse sentido (fl. 09).

À exordial, o requerente acostou documentação da EDP no sentido de que não foi possível dar sequência na análise do pedido de extensão da rede, assinalando que, de acordo com o artigo 48 da Resolução Normativa nº 414/2010, cabe ao loteador a tomada de providência junto à concessionária de energia para viabilizar a execução das obras necessárias ao atendimento da sua ligação de energia elétrica, de modo foi solicitado o contato com o responsável pelo loteamento, para que ele mantivesse contato com a empresa (fl. 13).

O juízo de origem entendeu presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência, diante da prova do título de propriedade do imóvel (fl. 35).

Em suas razões recursais, a requerida/agravante, por sua vez, defende que a
“
decisão agravada vai de encontro aos ditames da Resolução Normativa n
º
414/2010, da ANEEL (...
)
que dispõe o seguinte “A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras não enquadrados no art. 47.”

Veja-se que a propriedade rural do agravado já é atendida pela EDP, porém, em razão do seu empreendimento (abertura de estradas e plantações cafeeiras), necessita de uma nova ligação, cuja responsabilidade, contudo, não cabe à distribuidora de energia, cabendo ao responsável pela implantação do empreendimento submeter o projeto elétrico para aprovação da distribuidora, nos moldes exigidos pela normatização regente (à época, art. 48, §2º, da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, com redação dada pela RN ANEEL nº 479/2012, atualmente, regulamentado pela RN ANEEL nº 1.000, de 07/12/2021 – artigo 480 e seguintes).

Menciona-se que, mesmo no caso de adaptações na unidade consumidora, também compete ao consumidor a responsabilidade pela devida adequação.

No caso, o consumidor pleiteou extrajudicialmente a extensão da rede de energia e formulou judicialmente o pedido de ligação de nova energia, sem nenhuma comprovação de observância da normatização regente, sobretudo, no que tange à atribuição de responsabilidade à concessionária de energia.

Diante disso, considerando a ausência de probabilidade do direito do requerente/agravado, com a devida vênia a conclusão adotada pelo eminente relator, voto no sentido de dar provimento ao recurso e reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy